Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §8-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NÃO VINCULATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. In casu, o colegiado entendeu que a fixação do valor dos honorários conforme a tabela sugestiva da OAB/DF violaria o princípio da proporcionalidade, pois implicaria condenar a parte sucumbente ao pagamento de valor que ultrapassa em mais de 370% sobre o valor da condenação. Tem-se que não é lógico que o proveito econômico da parte seja muito menor que o proveito econômico do advogado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.